Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RECLASSIFICAÇÃO. DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. É cediço que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009.

2. Cuidando-se de ação que pretende a correção de prova discursiva (redação) aplicada em concurso público, revelam-se nítidas as consequências de ordem coletiva dada a possibilidade de a tutela jurídica almejada refletir indistintamente na situação jurídica de todos os candidatos do certame, que podem ser prejudicados ou beneficiados sem que tenham participado da demanda, hipótese suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais Fazendários pelo disposto no artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009. Precedentes.

3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública suscitado.